Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO ARQUITETÔNICO. EXECUÇÃO INICIAL OBRA. ALEGAÇÃO DE FALHAS. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. SUBSEQUENTE PROLAÇÃO SENTENÇA. PRODUÇÃO PROVA ORAL ANTERIORMENTE REQUERIDA. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVA ORAL. INDISPENSABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A prolação de Sentença que reconheceu que a parte “não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano experimentado nem, tampouco, negligência, imperícia ou imprudência do contratado na prestação do serviço”, sem que fosse franqueada a oportunidade de produção da prova oral requerida, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
2. A situação delineada nos autos revela a necessidade da produção da prova oral para esclarecimento dos fatos, sobretudo se as modificações no projeto original e contratação de outros profissionais foram, ou não, causadas por falhas no serviço prestado pelo arquiteto, uma vez que o laudo pericial restou inconclusivo quanto à questão sub judice.
3. Em homenagem aos princípios da verdade real, da legalidade e da efetividade da justiça, a cassação da Sentença, em preliminar de ofício, é medida que se impõe para que haja a devida instrução do feito.
4. Sentença cassada.
5. Apelo julgado prejudicado.